Tribunal: TJDFT
Processo: 0718824-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Compulsando os autos, verifico que nas razões recursais o agravante noticia a ocorrência de possível crime, circunstância que demanda a manifestação do Ministério Público, nos termos do art. 178, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, antes da apreciação do mérito recursal, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça, para, querendo, manifestar-se. Cumpra-se.